Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE E-BOOK. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE.

1. Conforme artigo 5o, XXVII, da Constituição Federal, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

2. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização, por quaisquer modalidades, tais como a reprodução parcial ou integral da obra. Inteligência do artigo 29 da Lei 9.610/98.

3. Inviável a condenação em danos materiais e morais quando não há comprovação de que a parte ré tenha conhecimento de eventual proibição de comercialização pelo autor à editora do livro.

4. As livrarias não estão obrigadas a solicitarem das editoras, individualmente, a comprovação da autorização de cada autor para a comercialização dos livros que recebem por distribuição.

5. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6. Ausente condenação e obtenção de proveito econômico, em razão da improcedência dos pedidos, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa.

7. Recurso conhecido e desprovido.